Tribunal: STF
Processo: RE 687276
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DA FUNÇÃO INTEGRAL. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO CARGO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APRECIOU MATÉRIA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.